Tribunal: TJBA
Processo: 8134883-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8134883-55.2022.8.05.0001 (ID 86486156) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BRF S.A. Advogado(s): MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, FELIPE CARREIRA BARBOSA, CINTIA YOSHIE MUTO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais manteve os sócios indicados na CDA no polo passivo da execução embargada, na condição de corresponsáveis, reputou inexistente o direito ao creditamento do ICMS, invocado na exordial, e fez incidir honorários sucumbenciais sobre o valor total da causa, sem o decote da “verba honorária da CDA” proposto pelo magistrado precedente, por se tratar de importância de natureza distinta daquela devida pela cobrança administrativa da dívida. III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 86486156, opostos na Apelação nº 8134883-55.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante BRF S/A e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA